Tribunal: TJDFT
Processo: 0734143-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0734143-36.2022.8.07.0000 Suscitante Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras Suscitado Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em razão de declinação de competência concretizada pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga para processar e julgar o processo de inventário manejado por Elenita de Carvalho Rocha Silva objetivando a partilha dos bens deixados pela falecida Dalva Marques da Rocha (autos n. 0717224-48.2022.8.07.0007). O juízo suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, lastreou sua decisão nos seguintes fundamentos: Cuida-se de inventário ajuizado por Elenita de Carvalho Rocha Silva, visando a partilha dos bens deixados pelo falecido Dalva Marques da Rocha. Em 05 de setembro de 2022, o feito foi distribuído, por sorteio, à 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Em 06 de setembro de 2022 (Id. 135972596), fora proferida decisão pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, oportunidade em que se determinou a intimação da parte requerente, a fim de que informasse o motivo da demanda ter sido proposta naquela Circunscrição Judiciária, ao invés de Águas Claras, uma vez que a inventariada era domiciliada em Vicente Pires. A parte autora apresentou manifestação (Id. 137047518). Em 19 de setembro de 2022 (Id. 137120289), sobreveio decisão interlocutória determinando a redistribuição dos autos para um dos Juízos de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, sob o argumento de que o último domicílio do falecido estava situado nesta Circunscrição Judiciária. É o relatório. 2. Fundamentação. 2.1. Considerações iniciais. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão deverá ser aberta no lugar do último domicílio do falecido. Nesse sentido, seguindo a mesma lógica do droit de saisine, o artigo 48 do CPC estabelece que o lugar da sucessão é o do último domicílio do falecido. Isso porque ali, presumivelmente, estão concentrados os seus interesses e relações jurídicas. Ademais, cabe registrar que a regra do lugar da sucessão tem natureza eminentemente processual. Nesse compasso, impende dizer que as regras de competência para o inventário são ratione loci e, portanto, relativas. 2.2. Impossibilidade de o Juiz declinar, de ofício, a incompetência relativa: súmula 33 do STJ e precedentes do TJDFT. Em se tratando de competência relativa, não pode o Juiz decliná-la de ofício, como feito pelo Juízo suscitado. Assim, a declinação da competência teria campo fértil, segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do Juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015. Nessa esteira, dispõe a súmula 33 do STJ: "Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa". Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem pacífico escólio jurisprudencial acerca do tema: (...) 2.3. Estabilização da competência quando da distribuição: inexistência de supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta. Precedentes do TJDFT. Além disso, "Estabilizada a competência quando da distribuição da ação, não há autorização nas normas vigentes para alteração, pois, ao contrário, vedada a redistribuição, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competê ncia absoluta, o que não se vislumbra na espécie." (CC no 0715838- 43.2018.8.07.0000, Relator Desembargador Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, Acórdão 1.142.812, DJe de 21.01.2019, sem página cadastrada, destaques). Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem pacífico escólio jurisprudencial acerca do tema: (...) 3. Conclusão. Ante o exposto, protesta pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo, para, ao final, ser declarada a competência da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Solicita-se, ainda, em face da jurisprudência reiterada quanto ao tema, inclusive a existência de súmula, que o Juízo suscitado seja designado para analisar as medidas urgentes. Sendo o que havia para o momento, externo a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.